Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-54.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004418-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (AGRAVANTE), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 829.271.117-15 (AGRAVANTE), RAMON SADE HADDAD - CPF: 284.517.086-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – CONSTITUIÇÃO DO TRIBUTO QUE DATA MAIS DE 5 ANOS – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECADÊNCIA – CONSTATAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS 5 ANOS DA DATA DO LANÇAMENTO – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVO – DOCUMENTO EM SINTONIA COM OS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição tributária é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que ela ocorre nos casos em que se decorre mais de 5 anos da constituição definitiva do crédito sem a regular citação do Devedor nos autos de execução fiscal.

Decai o direito de cobrança nos momentos em que a constituição definitiva do crédito ocorre após 5 anos da data do lançamento, consoante o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Os pressupostos de validade da Certidão de Dívida Ativa possuem previsão nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, 5º, da Lei de Execução Fiscal, sendo que não há que se falar em nulidade se estes estão preenchidos de forma regular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Itumbiara Transmissora de Energia
e
Outros

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal , que, nos autos do Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1038359-03.2017.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20173319.

Os Recorrentes, então, afirmam que a CDA visa a cobrança de diversos tributos, sendo que, parte deles se encontram fulminados pela decadência, já que decorridos mais de 5 (cinco) anos até a constituição definitiva do crédito.

Aponta, também, que outra parcela se encontra prescrita, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que decorreu mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito até a possibilidade da promoção de executivo fiscal.

Defende, também, que os créditos relativos a TACIN também se encontram prescritos, e, como último argumento, aponta que a Certidão de Dívida Ativa não preenche todos os pressupostos de validade.

Por fim, então, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda à suspensão da Certidão de Dívida Ativa impugnada.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi concedido, consoante se observa na decisão de ID nº 2068192.

O Agravado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao Recurso no ID nº 2492747, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1274158, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020